Tribunal: TCU
Processo: 004.005/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122026, modalidade Concorrência e Uasg 179086 (Objeto: Credenciamento de empresas para fornecimento de Relatórios de Precificação de Imóveis fundamentados em soluções de AVM ¿ Modelo de Avaliação Automatizada.)

Inteiro teor:
Acórdão 1444/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de Convocação 12/2026, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal - CECOT (Caixa), cujo objeto é o credenciamento de empresas para a emissão de Relatórios de Precificação de Imóveis, destinados a subsidiar operações de financiamento imobiliário, empréstimos garantidos por imóveis e demais operações de interesse da Caixa, com fundamento em Modelos de Avaliação Automatizada (AVM); Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art.103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, em relação ao pedido de medida cautelar, restou afastado o pressuposto do perigo da demora, por não se tratar de uma contratação imediata, mas sim de um credenciamento para contratação futura (1o ciclo); Considerando que a plausibilidade jurídica das alegações apresentadas pelo representante já está sendo analisada no âmbito do processo conexo TC Processo 003.387/2026-7 ; Considerando a identidade objetiva e a conexão deste feito com o TC Processo 003.387/2026-7 , que trata de representação acerca do mesmo edital promovido pela Caixa Econômica Federal; Considerando que a tramitação isolada dos feitos pode ocasionar duplicidade de atos instrutórios, eventual repetição de diligências e risco de decisões divergentes acerca da legalidade do mesmo instrumento convocatório; Considerando que o apensamento deste processo ao TC Processo 003.387/2026-7 é recomendável como medida apta a assegurar economia processual, coerência decisória e racionalização da atividade instrutória desta Corte; Considerando a proposta de encaminhamento formulada pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", c/c os arts. 235, 237, inciso VII, e 276 do Regimento Interno do TCU, e no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, por inexistirem os pressupostos necessários para sua adoção; c) apensar o presente processo ao TC Processo 003.387/2026-7 ; e d) comunicar ao representante a decisão prolatada. 1. Processo TC- Processo 004.005/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcos Venicius Gervasio, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.